Tribunal: TJDFT
Processo: 0749438-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749438-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIO EDUARDO CUSTÓDIO GARCES IMPETRANTE: JOÃO TORRES BRASIL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, JOÃO TORRES BRASIL, com OAB/DF no 48.391, em favor de KAIO EDUARDO CUSTÓDIO GARCES, preso em 23/10/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 153/161). Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme os artigos 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Sustenta que o paciente possui residência fixa, conforme comprovado por documentos anexados, e exerce atividade lícita como estagiário, com contrato de trabalho registrado. Reforça que o paciente é primário, jovem, e nunca foi condenado, sendo indevida a presunção de periculosidade. Argumenta que não houve perseguição contínua que justificasse a prisão em flagrante, pois o paciente foi abordado mais de seis horas após o fato, em local diverso da ocorrência. Aponta que o reconhecimento feito pela vítima foi equivocado, não observando os critérios legais do artigo 226 do Código de Processo Penal, e que as características físicas descritas não coincidem com as do paciente. Destaca que não há testemunhas que o tenham visto no local do crime e que as imagens de câmeras são insuficientes para identificá-lo com precisão. Sustenta que a manutenção da prisão representa violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e que a gravidade abstrata do delito não justifica a medida extrema. Invoca precedentes jurisprudenciais que reforçam a excepcionalidade da prisão preventiva e a necessidade de fundamentação concreta para sua decretação. Requer-se, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, e no mérito a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus é repetição do HCCrim no 0702995-65.2025.8.07.9000. Isso porque é relativo ao mesmo paciente, contra a mesma decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC (apontado como autoridade coatora), possui idêntica causa de pedir, pois ambas as impetrações questionam a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, e ainda o mesmo pedido, pois as ordens visam garantir, em suma, concessão da liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares. Destaca-se que as ordens foram impetradas pelo mesmo advogado, no mesmo dia 7/11/2025, às 12h25, conforme se verifica na certidão de fl. 202. Analisando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus que se limita a reproduzir fundamentos já deduzidos em postulação anterior. 5. A decisão monocrática proferida no primeiro habeas corpus assentou a inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia na imposição da prisão preventiva que autorize a concessão da ordem de ofício.” (HC 261305 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2025 PUBLIC 20-10-2025). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no HCCrim no 0702995-65.2025.8.07.9000, distribuído a esta relatoria. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 10 de novembro de 2025 17:17:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora